Tribunal: TJMT
Processo: 1042827-52.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042827-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO WENGRY CRISTINO LOURENCO - CPF: 035.756.743-96 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1042827-52.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível.

Recorrente:
BRUNO WENGRY CRISTINO LOURENCO e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Recorridos:
BRUNO WENGRY CRISTINO LOURENCO e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois é a reclamada a responsável pela inscrição dos dados do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual deve responder por eventual ato ilícito cometido.

2.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação de provas da existência de relação jurídica entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão, o que não veio aos autos.

3.

Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Havendo negativação preexistente em nome do reclamante em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

5.

Nesse sentido:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA.
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que declarou a nulidade de negócio jurídico, reconheceu a inexistência de débito e determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, além de fixar indenização por danos morais. A recorrente sustenta a legitimidade da negativação, a suficiência das provas apresentadas, a inexistência de danos morais, a necessidade de redução do quantum fixado e a ocorrência de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pela recorrente são suficientes para demonstrar a contratação e a legitimidade do débito; (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera indenização por dano moral diante da existência de negativações preexistentes; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ré não comprova a contratação, pois apresenta apenas documentos unilaterais, como faturas digitais e relatórios sistêmicos, além de áudio de ligação que não vincula a linha telefônica supostamente contratada à parte autora, sendo tais elementos insuficientes para demonstrar vínculo contratual.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes mostra-se indevida, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência do débito e do cancelamento da restrição.

O dano moral não se configura, porque a autora já possuía inscrição preexistente legítima em cadastro restritivo, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ e da Conclusão nº 3 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

O pedido de condenação por litigância de má-fé é rejeitado, pois não restou demonstrada a prática de qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Provas unilaterais como telas sistêmicas, faturas digitais e relatórios de chamadas não são suficientes para comprovar contratação de serviços de telefonia quando impugnadas pela parte consumidora.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito não gera dano moral se há negativações preexistentes legítimas em nome do consumidor, conforme Súmula 385 do STJ.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 406, §1º; CPC, arts. 80 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 05/08/2024; TJRS, Recurso Inominado nº 5016716-40.2020.8.21.0039, Quarta Turma Recursal Cível, j. 23/09/2022; TJRS, Apelação Cível nº 70077634475, Décima Câmara Cível, j. 28/06/2018; TJRS, Apelação Cível nº 70077110450, Décima Câmara Cível, j. 26/04/2018.
(N.U 1008634-08.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)."

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em relação a reclamante, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025